Tribunal: TJDFT
Processo: 0707873-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707873-52.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDSER. LEI COMPLEMENTAR 173/2020. PROGRESSÕES E PROMOÇÕES FUNCIONAIS DOS SERVIDORES. COVID 19. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A suspensão das progressões e promoções funcionais dos servidores no período de 28.5.2020 a 31.12.2021 decorreu do disposto no artigo 8° da Lei Complementar n° 173/2020, que instituiu, entre outras providências, o Programa Federativa de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV2 (Covid – 19). 2. O Supremo Tribunal Federal julgou improcedente o pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 6.447, entendendo que a norma do art. 8o da LC 173/2020 estabeleceu proibições temporárias direcionadas a todos os entes públicos, ligadas ao aumento de despesas com pessoal. Trouxe medidas de contenção de gastos, destinadas a impedir novos dispêndios, congelando-se o crescimento vegetativo dos existentes, permitindo, assim, o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19. 3. No caso concreto, extrai-se do Ofício no 50324/2021 - GEBIN/DIOPE/SUOP/SEGER/PGDF que, desde o término do estado de calamidade pública, as promoções e as progressões funcionais vêm sendo cumpridas. Lado outro, falta nos autos prova de que os servidores substituídos não foram contemplados com a implementação das promoções e das progressões a que fazem jus. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. O recorrente alega violação à Lei Complementar 173/2020, à Lei Complementar 840/2011, à Lei 5.125/2013 e ao Decreto 37.770/2016, sustentando que os servidores substituídos não estão recebendo as devidas progressões e promoções no período de vigência da Lei Complementar 173/2020. Ao final, pugna pela concessão da gratuidade da justiça e para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO FONTES ESTILLAC GOMEZ, OAB/DF 34.163 (ID 58205379). Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019, e decisão monocrática proferida no REsp 2084693/AL, também da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 23/8/2023). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento à Lei Complementar 173/2020, à Lei Complementar 840/2011, à Lei 5.125/2013 e ao Decreto 37.770/2016, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados faz incidir à hipótese o teor da Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005